Tribunal: TJDFT
Processo: 0014205-53.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DESPACHO 1. Intime(m)-se o(s) cessionário(s) para COMERCIAL DE ALIMENTOS PONATH LTDA., no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar(em) sobre o(s) pedido(s) de habilitação e o(s) documento(s) apresentado(s) pelo Distrito Federal no(s) id’s 17752443, 17752444, 17752445, 17752446, 17752447, 17752448. 2. Defiro o pedido de ID 18876763 para que as publicações, do sistema informatizado, sejam exclusivamente no nome do advogado Dr. MATHEUS GONÇALVES MOREIRA, OAB/DF 64.520, conforme procuração de ID 18876764. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto